Tribunal: TJBA
Processo: 0501793-31.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501793-31.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LOURIVAL DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. INÉRCIA ATRIBUÍVEL AO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 485, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o abandono da causa pelo exequente; e (ii) se o juízo de primeiro grau obedeceu às regras processuais para extinção do feito sem resolução do mérito, prevista no art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1.No caso em tela não restou configurada a desídia do exequente em promover atos para o regular andamento do feito. O processo restou paralizado por ausência de impulso do juízo. 3.2.Para além da inexistência de abandono do apelante, não foi obedecido o procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC, isto é, a parte interessada não foi intimada pessoalmente antes da extinção do feito, para suprir eventual omissão, no prazo de cinco dias. 3.3.Verificado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia injustificada da parte por mais de trinta dias e a sua prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 771, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0517443-98.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8098085-95.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 21.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501793-31.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada LOURIVAL DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA